Tribunal: TJMT
Processo: 0006311-96.2011.8.11.0015
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198)0006311-96.2011.8.11.0015
EMENTA
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. RECURSO DO RÉU. PRELIMINAR. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PROVAS SUFICIENTES. AUSÊNCIA CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. IMPRESCRITIBILIDADE DA REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL (TEMA 999 DO STF). INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA, PENAL E CÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela empresa ré condenada ao pagamento de danos materiais, a ser apurado em liquidação, e de R$ 50.000,00 a título de dano moral coletivo, em razão da comercialização irregular de 567,164 m3 de madeira da espécie cedrinho sem autorização ambiental.
2. Fatos relevantes: (i) sentença proferida sem produção de prova pericial requerida em contestação; (ii) feito maduro para julgamento antecipado; (iii) venda e transporte de madeira sem cobertura de Autorização de Transporte de Produtos Florestais (ATPF) detectada em 2000; (iv) irregularidades no auto de infração do IBAMA que gerou a lavratura de novo auto em 2008, que apelante afirma estar prescrito.
3. Requerimentos do recurso: (i) declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) improcedência da ação civil pública, diante da nulidade e prescrição do auto de infração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova técnica; (ii) analisar se eventuais irregularidades do auto de infração ou se a prescrição no âmbito administrativo interfere na obrigação de reparação civil do dano ambiental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O indeferimento de prova pericial pelo Juízo não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para julgamento antecipado da lide.
6. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e, diante da independência das esferas cível, administrativa e penal, eventuais irregularidades no auto de infração, ou então sua prescrição, não interferem no dever de reparar o dano.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Constituição da República, artigo 225, §3o; Lei n. 6.938/81, artigo 14, §1o; Código de Processo Civil, artigos 370 e 371.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 654.833 (Tema 999); STJ, REsp n. 1.677.926/SP; TJMT, AI n. 1001742-60.2023.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0006311-96.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), I H INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 36.903.771/0001-36 (APELADO), EDSON PLENS - CPF: 388.888.409-82 (ADVOGADO), LOURINHA VOLKEN HELLER - CPF: 270.175.671-53 (APELADO), THAMERA BEATRIZ PLENS - CPF: 031.477.311-89 (ADVOGADO), INGO HELLER - CPF: 281.574.789-87 (APELADO), BRUNO HELLER - CPF: 282.064.529-15 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), I H INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 36.903.771/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURINHA VOLKEN HELLER - CPF: 270.175.671-53 (TERCEIRO INTERESSADO), INGO HELLER - CPF: 281.574.789-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HELLER - CPF: 282.064.529-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE SINOP (APELADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA (APELANTE), I H INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 36.903.771/0001-36 (APELANTE), EDSON PLENS - CPF: 388.888.409-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. RECURSO DO RÉU.
PRELIMINAR
. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PROVAS SUFICIENTES. AUSÊNCIA CERCEAMENTO DE DEFESA.
MÉRITO.
IMPRESCRITIBILIDADE DA REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL (TEMA 999 DO STF). INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA, PENAL E CÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela empresa ré condenada ao pagamento de danos materiais, a ser apurado em liquidação, e de R$ 50.000,00 a título de dano moral coletivo, em razão da comercialização irregular de 567,164 m3 de madeira da espécie cedrinho sem autorização ambiental.

2. Fatos relevantes:
(i)
sentença proferida sem produção de prova pericial requerida em contestação;
(ii)
feito maduro para julgamento antecipado;
(iii)
venda e transporte de madeira sem cobertura de Autorização de Transporte de Produtos Florestais (ATPF) detectada em 2000;
(iv)
irregularidades no auto de infração do IBAMA que gerou a lavratura de novo auto em 2008, que apelante afirma estar prescrito.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa;
(ii)
improcedência da ação civil pública, diante da nulidade e prescrição do auto de infração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a existência de cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova técnica;
(ii)
analisar se eventuais irregularidades do auto de infração ou se a prescrição no âmbito administrativo interfere na obrigação de reparação civil do dano ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O indeferimento de prova pericial pelo Juízo não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para julgamento antecipado da lide.

6. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e, diante da independência das esferas cível, administrativa e penal, eventuais irregularidades no auto de infração, ou então sua prescrição, não interferem no dever de reparar o dano.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Constituição da República, artigo 225, §3o; Lei n. 6.938/81, artigo 14, §1o; Código de Processo Civil, artigos 370 e 371.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 654.833 (Tema 999); STJ, REsp n. 1.677.926/SP; TJMT, AI n. 1001742-60.2023.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
I H Industria e Comercio de Madeiras Ltda
contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba que, nos autos da Ação Civil Pública por Dano Ambiental ajuizada pelo
Ministério Público de Mato Grosso,
julgou parcialmente extinto o feito sem resolução de mérito em relação aos requeridos Bruno Heller, Espólio de Nestor Heller e Espólio de Ingo Heller, à vista da ilegitimidade passiva destes, e
julgou parcialmente procedente
os pedidos iniciais para condenar o apelante ao pagamento de danos materiais, os quais serão apurados em liquidação de sentença, e pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de dano moral coletivo (id. 234647686).

Nas
razões recursais,
o apelante, preliminarmente, requer seja declarada a nulidade da sentença, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa. No mérito, sustenta que o auto de infração lavrado pelo IBAMA em 12/09/2008 apresenta sérias inconsistências, além de que estaria prescrito, motivo pelo qual seria nulo e a pretensão de indenização pelos danos ambientais também estaria pela prescrição (id. 234647688).

Preparo recursal recolhido (id. 238136689).

Em sede de
contrarrazões
, o apelado, ao impugnar a preliminar, apregoa a inexistência de cerceamento de defesa e, no mérito, a irrelevância da alegação de prescrição do auto de infração lavrado no IBAMA (id. 234647693).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto (id. 256075661).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo:

O
Ministério Público de Mato Grosso
ajuizou Ação Civil Pública, atribuindo a prática de danos ambientais à apelante
I H Industria e Comercio de Madeiras Ltda,
cuja causa de pedir reside na assertiva de que
“em 12/09/2008, agentes ambientais do IBAMA -Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – constataram que a empresa REQUERIDA [...] vendera 567, 164 m3 de madeira da essência cedrinho, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme Auto de Infração n. 504698 juntado aos autos”
(id. 155380991 - Pág. 8).

Devidamente processada a ação, o Juízo singular proferiu sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, de modo a condenar o apelante ao pagamento de danos materiais, os quais serão apurados em liquidação de sentença, e pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de dano moral coletivo. Confira-se a parte dispositiva do comando sentencial:

“[...] JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para fim de:

A) CONDENAR a ré L. H. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. ao pagamento de danos materiais, os quais deverão ser objeto de liquidação de sentença;

B) CONDENAR a ré L. H. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. ao pagamento da quantia certa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de ressarcimento pelo dano moral coletivo, acrescido de juros de 1% a partir da data do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária com base no INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Coletivos previsto no artigo 13 da Lei 7.437/85. SEM condenação em custas (arts. 17 e 18, Lei no 7.347/1985).

DEIXO de condenar o réu em honorários advocatícios, por serem indevidos ao Ministério Público Estadual, conforme disposição do artigo 44, inciso I, da Lei 8.625/1993 [...]”
(id. 234647686 - Pág. 16).

Disposto este breve recorte dos autos, passa-se à análise das teses recursais deduzidas pelo apelante.

O apelante sustenta, em síntese, que o auto de infração lavrado pelo IBAMA é inválido, sob o argumento de que possuía, à época dos fatos, saldo positivo de madeira da espécie cedrinho em estoque, conforme documentos e extratos emitidos pelo próprio órgão ambiental.

Alega que houve inconsistência nas informações constantes no sistema de controle de madeira (SISMAD), o que comprometeria a validade do auto de infração que embasa a presente ação civil pública.

Defende, ainda, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, tendo em vista que o suposto fato ocorreu em 2000, mas o auto de infração válido só foi lavrado em 2008, quando já transcorrendo prazo superior ao quinquênio legal, sem interrupção ou suspensão válida.

Aduz também que houve cerceamento de defesa, uma vez que o Juízo
a quo
proferiu sentença sem oportunizar a produção de provas, em especial a realização de perícia técnica requerida na contestação, que seria essencial para comprovar a existência do estoque da madeira e a regularidade da conduta da apelante.

Com base nesses argumentos, requer, preliminarmente, seja declarada a nulidade da sentença por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, com o retorno dos autos para dilação probatória.

No mérito, almeja a improcedência da ação, diante da prescrição e nulidade do auto de infração.

Apesar da irresignação recursal, a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Em relação à preliminar de cerceamento de defesa, ressalta-se que o Magistrado, na qualidade de destinatário das provas, possui ampla discricionariedade, conforme disciplinado pelo ordenamento jurídico brasileiro, para avaliar a pertinência, a relevância e a necessidade da produção de provas adicionais no processo.

Esta prerrogativa encontra-se fundamentada nos princípios do livre convencimento motivado e da direção judiciária do processo, conforme dispõe o Código de Processo Civil em seus artigos 370 e 371.

O artigo 370 do Código Processualista, ao permitir que o juiz indefira diligências inúteis ou meramente protelatórias, corrobora a postura adotada pelo Juízo de primeira instância, especialmente ao se considerar que este dispositivo legal visa à celeridade e à efetividade processual, evitando a dilatação desnecessária do litígio e a realização de provas que não se mostrem úteis para a resolução do mérito.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reiteradamente afirma que o Magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe, portanto, a decisão soberana acerca da necessidade de sua produção. A rigor, haveria cerceamento de defesa apenas se o julgador indeferisse o pedido de realização de provas e a demanda fosse julgada desfavoravelmente sob o fundamento de que o requerido não comprovou suas alegações (STJ, REsp n. 1.677.926/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 25/3/2021).

No caso concreto, infere-se que os pedidos do Ministério Público foram julgados antecipadamente mediante fundamentação adequada e detalhada sobre a suficiência do conjunto probatório para a solução da lide.

Consoante destacado na sentença, o relatório de fiscalização do IBAMA atestou que a apelante vendeu
“567,164 m3 de madeira da essência cedrinho, sem cobertura de ATPF, conforme relatório SISMAD/UTM/IBAMA/SINOP/MT, ref. ao mês de 09/2000”
(id. 155380992 – Pág. 11).

A alegação de que os relatórios do SISMAD demonstrariam saldo positivo da madeira não afasta a conclusão do auto de infração, uma vez que a questão central não reside no estoque existente, mas na ausência de autorização específica para a venda e transporte de produtos florestais (ATPF).

Desse modo, o julgamento antecipado da lide, na espécie, assegura não apenas a observância aos princípios processuais e às disposições legais pertinentes, mas também a prestação jurisdicional eficiente e tempestiva, evitando-se a prática de atos processuais desnecessários que apenas prolongariam a tramitação do feito sem contribuir para a resolução do mérito da causa.

Por conseguinte,
não prospera a preliminar
de nulidade da sentença.

Em relação ao mérito, cumpre salientar que
a responsabilidade civil por danos ambientais possui natureza objetiva, ao passo que basta, para sua configuração, a demonstração do nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, independentemente de culpa do infrator, conforme dicção dos artigos 14, §1o, da Lei no 6.938/1981 e 225, §3o, da Constituição da República.

Ademais, conforme julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 654.833 (tema de repercussão geral n. 999), a pretensão de reparação civil de dano ambiental é imprescritível.

O fundamento constitucional dessa orientação reside no caráter fundamental do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto no artigo 225 da Constituição da República, que impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Conforme estabelecido no julgado paradigma, o meio ambiente é patrimônio comum de toda humanidade, o que concita o dever de garantir a sua proteção integral, especialmente para as gerações futuras. Nesse contexto, a reparação do dano ambiental assume a categoria de direito fundamental indisponível (STF, RE 654.833/AC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, DJe 24/06/2020).

Assim, a imprescritibilidade decorre da própria natureza transindividual e intergeracional dos direitos ambientais, que não se compatibiliza com os prazos prescricionais aplicáveis aos direitos patrimoniais individuais.

Com base nesse raciocínio, conforme bem destacado pelo Ministério Público em sede de contrarrazões recursais, é irrelevante o reconhecimento da prescrição do processo administrativo que tramitou no IBAMA, diante da independência que as responsabilidades civis, administrativas e penais assumem em matéria ambiental.

Além disso, o dever de indenizar não nasce de eventual procedimento administrativo, mas sim da ocorrência do dano ambiental e na existência do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso, de maneira que a alegação de inconsistências no auto de infração lavrado pelos agentes do IBAMA não interfere no resultado da demanda, que determina a reparação dos danos causados.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal é uníssona:

“[...] A anulação do auto de infração na seara administrativa pela prescrição da pretensão punitiva não retira a ilicitude do dano ambiental supostamente causado, principalmente, não impede o Ministério Público Estadual de buscar na esfera cível e penal a responsabilização do infrator pelos danos causados ao meio ambiente, que são independentes entre si. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 654833/AC (Tema no 999), com repercussão geral, fixou a tese de ser imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental, logo, uma vez constatado o dano ambiental consistente no desmatamento ilegal, a anulação do auto de infração ambiental pela Administração não extingue o interesse processual do legitimado para buscar a reparação judicialmente na esfera cível e penal, a se considerar principalmente a magnitude dos danos causados ao meio ambiente [...]”
(TJMT, AI n. 1001742-60.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 30/01/2024).

Por conseguinte, é indiferente eventual irregularidade ou prescrição do auto de infração lavrado no âmbito administrativo, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença de parcial procedência proferida pelo Juízo singular.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
I H Industria e Comercio de Madeiras Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025